Tribunal: TJDFT
Processo: 0750456-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0750456-35.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LIDIA GOMES RABELO APELADO: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Lidia Gomes Rabelo contra sentença proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília (ID 61340714) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Oi S.A. (em recuperação judicial), julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para declarar a inexigibilidade da dívida descrita na inicial (no valor de R$641,13, vencida em 02/12/2010), devendo a ré se abster de efetuar qualquer cobrança no prazo de 30 dias, inclusive excluindo a menção deste da plataforma “serasa limpa nome” e afins, sob pena de multa equivalente ao dobro de cada cobrança indevida; assim como JULGO IMPROCEDENTE a condenação da Empresa Requerida ao pagamento em face da Requerente a um valor pecuniário de R$ 30.000 (trinta mil reais), a título de danos morais. Em razão da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais, em igual proporção. Em relação a condenação do vencido ao pagamento de honorários advocatícios, entendo que não é caso de aplicação do disposto no artigo 85, § 8o - A, do CPC. Isso porque apesar do valor da causa ser irrisório para fins de condenação na verba honorária, por se tratar de verdadeiro pedido, cabia ao requerente especificar qual item da tabela da OAB a presente demanda seria enquadrada, para privilegiar o contraditório. Ademais, a menção subsidiária ao disposto no artigo 85, § 8o, do CPC dá a entender que se trata de pedido alternativo e como tal, fixo honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em favor do patrono da parte autora, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. Suspendo a condenação em razão da gratuidade de justiça à parte autora. Consoante decisão de ID 61867976, foi determinada a suspensão do feito até o julgamento do REsp 2092190/SP (Tema n. 1.264), sob a sistemática dos recursos repetitivos pelo c. Superior Tribunal de Justiça. A agravante apresentou pedido de desistência do recurso (ID 62355519). É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 998 do CPC[1], o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do recurso de agravo de instrumento. 3. Com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT[2], homologo o pedido de desistência formulado, para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília, 16 de agosto de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;